Tribunal: TJBA
Processo: 8179944-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179944-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANIELA FERREIRA COSTA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais. A apelante alega a inexistência da contratação de cartão de crédito que originou a negativação, sustentando que os documentos (proposta e biometria) seriam apenas atos iniciais não concluídos e que as telas sistêmicas seriam unilaterais. Pleiteia a reforma para declarar o débito inexistente e condenar a ré em danos morais.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da contratação que ensejou o débito e a subsequente inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes ; e (ii) saber se a documentação apresentada pela instituição financeira (proposta de adesão assinada, biometria facial positiva e faturas) é suficiente para comprovar a relação jurídica, afastando a alegação de fraude e o dever de indenizar.

III. Razões de decidir: A relação é consumerista, e a responsabilidade do fornecedor é objetiva. A instituição financeira apelada desincumbiu-se do seu ônus probatório (Art. 373, II, CPC), apresentando conjunto documental robusto que corrobora a efetiva celebração do negócio. A "Proposta de Adesão" contém os dados pessoais corretos da autora, incluindo o mesmo endereço da petição inicial, e está assinada, guardando a rubrica manifesta semelhança com o documento de identidade. A autora, em nenhum momento, impugnou especificamente a autenticidade da assinatura aposta no contrato (Art. 429, CPC). A contratação é contundentemente corroborada por comprovante de "BIOMETRIA FACIAL" com resultado "POSITIVA" e a fotografia da apelante, além do envio de faturas ao seu correto endereço residencial. Comprovada a relação jurídica e a origem do débito, a negativação decorrente da inadimplência configura exercício regular de um direito (Art. 188, I, CC), o que afasta o ato ilícito e o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes é legítima quando a instituição financeira comprova a relação jurídica e a origem do débito por conjunto probatório robusto, como proposta de adesão assinada, biometria facial positiva e envio de faturas ao endereço correto do consumidor. 2. Cabe à parte autora impugnar especificamente a autenticidade da assinatura aposta no contrato (Art. 429, CPC), não bastando a negativa genérica da contratação. 3. Comprovada a inadimplência e a regularidade da contratação, a negativação constitui exercício regular de direito (Art. 188, I, CC), afastando o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CC/2002, art. 188, I; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11, art. 373, II, e art. 429. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJ-BA, Apelação Cível nº 8136971-32.2023.8.05.0001, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, j. 16/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8179944-36.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante DANIELA FERREIRA COSTA e como Apelada M SERVIÇOS LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, tudo conforme o voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA